Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021339-41.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: JOSE CARLOS LEITE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CDC RENOVAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato de renovação no 928403988, a inexistência da dívida dele decorrente e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a título de “CDC Renovação”, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de renovação no 928403988, apto a legitimar os descontos realizados na conta bancária da parte autora; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados diante da alegada falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A parte autora comprova a ocorrência de descontos mensais em sua conta bancária, nos meses de outubro/2024 a janeiro/2025, sob a rubrica “CDC Renovação”, totalizando R$ 5.427,09.
4.A instituição financeira não apresenta documentos aptos a demonstrar a validade do contrato identificado como “Pgto CDC Renovação 928403988 – BB Crédito Renovação”, mencionado nos extratos bancários.
5.A ausência de comprovação da contratação válida evidencia falha na prestação do serviço bancário.
6.A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, fixada em R$ 10.854,18, a título de danos materiais.
7.A decisão monocrática encontra-se em consonância com a norma vigente, a doutrina e a jurisprudência, inexistindo fundamento para sua reforma.
8.A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato que fundamenta descontos realizados em conta bancária do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021339-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026